Tribunal: TJBA
Processo: 8049565-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049565-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTA TOURINHO ANTUNES FERREIRA DO LAGO

Advogado(s)
:
RICARDO SIMOES XAVIER DOS SANTOS, ADRIELLE DE OLIVEIRA BARBOSA FERREIRA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO INCLUÍDO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ROBERTA TOURINHO ANTUNES FERREIRA LAGO contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade
oposta em sede de execução fiscal, ao fundamento de que a discussão sobre a legitimidade passiva de sócio cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa exige dilação probatória, sendo via adequada os embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao basear-se na análise de contrato social vigente e ignorar alteração contratual posterior, bem como se tal apontamento é suficiente para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente diretamente por meio de exceção de pré-
executividade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à
rediscussão
do mérito da decisão ou à reavaliação do conjunto probatório.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao consignar que a conclusão do julgamento não se pautou exclusivamente no fato da recorrente ter sido ou não sócia administradora na época do fato gerador, não havendo que se falar em contradição interna.

A manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade
encontra amparo firme e suficiente no entendimento consolidado de que não é possível discutir a ilegitimidade passiva por meio deste incidente processual quando o nome do sócio constar expressamente na Certidão de Dívida Ativa, haja vista a necessidade imperiosa de dilação probatória para análise de contratos e atos de gestão.

A necessidade de confrontar contratos sociais e alterações sucessivas comprova a inviabilidade de cognição sumária e atrai a aplicação do Tema 103 do Superior Tribunal de Justiça, atribuindo à parte executada o ônus de comprovar a inexistência de responsabilidade tributária por meio dos competentes embargos à execução fiscal.

Os embargos revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e com a aplicação da jurisprudência, buscando nova apreciação de argumentos já enfrentados e rejeitados, providência manifestamente incompatível com a via integrativa eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da decisão nem à reavaliação de provas documentais, sendo cabíveis estritamente nas hipóteses exaustivas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A rejeição da exceção de pré-
executividade
não se fundamenta exclusivamente na análise pontual do contrato social, mas na impossibilidade jurídica de se afastar a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa sem a devida dilação probatória, inviável nos estreitos limites do incidente processual.

A alegação de ilegitimidade passiva baseada em sucessivas alterações contratuais evidencia a necessidade de instrução processual adequada, reafirmando que a via cabível para tal discussão são os embargos à execução, conforme diretrizes consolidadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil de 2015, artigo 1.022; Código Tributário Nacional, artigo 135, inciso III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração nº. 8049565-05.2025.8.05.0000, em que
são Embargante e Embargado
,
respectivamente
,
ROBERTA TOURINHO ANTUNES FERREIRA LAGO
e
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR
os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, local e data de julgamento
registrados
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA